Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o agravo de instrumento formulado em seu bojo está relatado e inserido em pauta para julgamento presencial, de modo que o requerimento apresentado pela primeira agravante, por intermédio de seu “interventor”, Roger Silva de Araújo, em que formulara pedido de “desistência do processo com renúncia de direito material”1, deve ser deduzido perante o Juízo a quo, até mesmo porque a “desistência” deve ser analisada em atenção à efetiva competência do dirigente local para fazê-lo e à subsistência de litisconsórcio na composição ativa daquela lide originária. A manifestação não se revela, pois, como situação hábil a interferir na resolução deste recurso, porquanto não afeta seu objeto, nada havendo, ademais, a acrescentar ao já relatado e preparado. Indefiro, pois, o pleito de desistência formulado pela Cruz Vermelha do Brasil – Filial Minas Gerais. Aguarde-se, quanto ao mais, o julgamento do agravo e do agravo interno, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID num. 59348467